Tribunal: CARF
Processo: 12448.726221/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726221/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA DO
BENEFICIÁRIO PRESTADOR DO SERVIÇO.
Apurando-se que o trabalho desenvolvido para o êxito em ações judiciais foi
prestado pelo sujeito passivo na condição de advogado, os honorários
advocatícios decorrentes devem ser tributados no beneficiário pessoa física.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente
são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos a terceiros ou
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa.
Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo advogado, pessoa
física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não pode ser utilizado
como despesa de Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726221/2019-50
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 80/92) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 62/66, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 03/06/2019 (fls. 53/57), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação à declaração
de ajuste anual do exercício de 2017, ano-calendário de 2016, entregue em 28/04/2017 (fls.
10/29).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
507.766,65, já incluídos multa de ofício (passível de dedução) e juros de mora (calculados até
28/06/2019), refere-se à infração de dedução indevida de despesas de livro caixa no montante de
R$ 969.098,94.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/06/2019 (AR de fl. 59), o contribuinte
apresentou impugnação em 27/06/2019 (fls. 3/6), acompanhada de documentos (fls. 07/9 e
30/51), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 63/64):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 10/06/2019 (fls. 59), o contribuinte
apresentou impugnação em 27/06/2019 (fls. 03, 05 e 06), alegando em síntese que:

"(...)
II - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS AO PROFISSIONAL
LIBERAL PESSOA FÍSICA E NÃO AO SÓCIO OU À PESSOA JURÍDICA
DA QUAL FAZ PARTE - DO DIREITO À DEDUÇÃO.
Data venia da conclusão a que chegou a Uma. Sra. Auditora Fiscal, o
contribuinte recebeu, como advogado (em seu CPF de pessoa física) e, portanto,
como profissional liberal, os valores constantes na petição anteriormente
apresentada (acima reproduzidos), a titulo de honorários advocatícios, pagos via
CBF, porém decorrentes de requisitórios expedidos pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região.
Não foi na qualidade de representante de uma pessoa jurídica que o contribuinte
recebeu tais valores; ao contrário, as recebeu como profissional liberal e poderia,
em tese, ter usufruído, integralmente, dos valores recebidos, após cumprir com a
obrigação fiscal.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

Ocorre que, por força da Cláusula Primeira do contrato social ao qual está
obrigado desde que o assinou {contraio esse da empresa da qual, aí sim, faz parte
como sócio), não poderia fazer uso dos valores recebidos como profissional
liberal, vez que possui a obrigação de entregá-los à sociedade, tais quais os
demais sócios.
E a única forma legal de entregar à sociedade de advogados os valores
(honorários advocatícios) que a Justiça Federal determinou lhe fossem pagos na
qualidade de advogado (portanto, indiscutivelmente, como profissional liberal), é
através de Livro Caixa, com o direito à respectiva dedução.
Inclusive, na ação judicial foi requerido que os pagamentos fossem feitos em
favor da sociedade de advogados da qual o contribuinte faz parte, como sócio,
porem tal forma de pagamento foi indeferida e, por força de decisão judicial os
valores foram pagos ao profissional liberal, advogado (vide cópias juntadas).
II - DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA
A fim de comprovar as alegações acima, o contribuinte anexa à presente o
seguinte:
a) documentos extraídos da ação judicial da qual decorreram os pagamentos ao
profissional liberal (pessoa física);
b) contrato social que obriga o contribuinte a repassar honorários recebidos como
profissional liberal para a sociedade da qual faz parte;
c) livro caixa (comprovando o crédito de levantamento pelo banco e nota fiscal
emitida pela sociedade de advogados, objetivando o repasse e cumprimento das
obrigações fiscais)
d) contrato de honorários advocatícios (cliente/advogado e cliente/sociedade de
advogados).
(...)".
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 23 de setembro de 2019, a 1a Turma
da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado, nos termos do acórdão no 08-48.810 (fls. 62/66).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 80/92), em 22/07/2020 (fls. 77/79), acompanhado de cópias de documentos (fls.
93/238), com as razões a seguir:
Aduz, em apertada síntese, que a decisão recorrida decidiu manter a glosa
relativamente à dedução de livro caixa sob os seguintes fundamentos:
I - DOS FUNDAMENTOS DA R. DECISÃO COLEGIADA
a) a decisão judicial de fls. 33 teria imposto honorários de SUCUMBÊNCIA ao
contribuinte;
b) isso teria se dado porque o mesmo não teria colocado o nome da sociedade (criada
em 1999) na procuração que acompanhou a petição inicial (de 1992);
c) no contrato social da sociedade de advogados existe previsão de que o mesmo possa
advogar, em caráter excepcional, individualmente ou com outros advogados, mas sem
proveito da sociedade;
d) não existiria previsão legal para o repasse em favor da Sociedade de Advogados.
Afirma que nenhum desses fundamentos se mostra adequado para a hipótese em
julgamento, apresentando seus argumentos, resumidos nos tópicos abaixo:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

II - DA DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO AUTORIZOU O PAGAMENTO DO
PRECATÓRIO DIRETAMENTE EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(CRIADA EM 1999) DE ADVOGADOS POR FALTA DE INDICAÇÃO DELA NA
PROCURAÇÃO JUNTADA À PETIÇÃO INICIAL (DE 1992).
III - PREVISÃO LEGAL E OBRIGAÇÃO LEGAL DE ENTREGA DE VALORES À
VERDADEIRA CREDORA DOS MESMOS – LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO
EXIGE QUE PARA QUE O PRECATÓRIO SEJA EXPEDIDO EM NOME DA
SOCIEDADE O NOME DA MESMA OBRIGATORIAMENTE ESTEJA INDICADO
NA PROCURAÇÃO - CÓDIGO CIVIL E ESTATUTO DA ADVOCACIA.
IV - EXISTE PREVISÃO LEGAL - DE LEI FEDERAL AUTORIZANDO QUE OS
HONORÁRIOS QUE CAIBAM AO ADVOGADO SEJAM PAGOS EM NOME DA
SOCIEDADE À QUAL O MESMO PERTENÇA - § 15 DO ART. 85 DO CPC.
V
-
O
ADVOGADO
NÃO
ADVOGOU
DE
FORMA
EXCEPCIONAL
INDIVIDUALMENTE
E
NEM
EM
MERA
PARCERIA
COM
OUTROS
ADVOGADOS - A PROVA DISSO ESTÁ NAS PRÓPRIAS CONCLUSÕES DA R.
DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE QUE O ADVOGADO REQUEREU
NOS AUTOS JUDICIAIS O PAGAMENTO EM FAVOR DA SOCIEDADE A
CONFIRMAR O QUE PROVAM AS ATUAÇÕES DOS SÓCIOS NAQUELA AÇÃO
– ATUAÇÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS - CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
SOCIAL JAMAIS INVOCADA NAQUELA AÇÃO e
VI - O CONTRATO DE HONORÁRIOS FOI FIRMADO ENTRE CLIENTE E A
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
-
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
PERTENCENTES
INDISCUTIVELMENTE
À
SOCIEDADE
–
TOTAL
ILEGALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
Ao final requer o provimento do recurso sob a alegação de “já ter havido o
devido pagamento, pela verdadeira credora das verbas em discussão, inexistindo qualquer
obrigação tributária atribuível ao recorrente, sobre rendimentos que não pertenciam a ele, nunca
chegando a compor o seu patrimônio”.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A principio, em relação à tempestividade do recurso voluntário, oportuna a
reprodução do teor do despacho de encaminhamento exarado em 18/12/2020 (fl. 241):
Tendo o interessado interposto Recurso Voluntário em 22/07/2020, encaminhe-se o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ¿ CARF para
apreciação. Como não é possível precisar a data que o interessado tomou ciência da
Intimação e do Acórdão da DRJ, considerou-se cientificado o sujeito passivo na data de
apresentação do Recurso Voluntário (Nota SRF/COSIT/Assessoria/no 423/94, item 3).
Ressalta-se, que em razão da Portaria RFB no 543/2020 e alterações posteriores, os
prazos para prática de atos processuais foram suspensos entre os dias 23/03/2020 e
31/08/2020.
Sob esse prisma, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

A possibilidade de dedução das despesas de livro caixa está prevista nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), vigente à
época dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
É incontroverso que os valores glosados, que foram declarados pelo contribuinte a
título de despesas de livro caixa, são referentes a honorários advocatícios recebidos em seu
nome, como pessoa física e, conforme informado na impugnação (fl. 04), foram oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual (fls. 11/12).
A discussão reside em saber se tais valores, repassados para a sociedade
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (fl. 45), podem ser
deduzidos do imposto de renda, em conformidade com a legislação vigente.
No presente caso, observa-se que o contribuinte, ora Recorrente, foi o beneficiário
dos valores liberados pela Justiça Federal, por meio da Caixa Econômica Federal (fls. 99/100 e
150/151). Corroboram esse entendimento os seguintes fatos: i) o próprio Recorrente afirmar em
seu recurso que se trata de ação judicial, cujo processo foi iniciado em 1992, 7 (sete) anos antes
da constituição da sociedade de advogados ocorrida em 1999 e ii) no despacho exarado em
29/05/2015, no processo no 0015286-30.1992.4.02.5101 (92.0015286-4), cuja cópia encontra-se
anexa aos presentes auto (fl. 229), o juiz indeferiu a expedição dos requisitórios sucumbenciais e
contratuais em nome do escritório de advocacia ADILSON DE VASCONCELOS LEAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, por este não constar do instrumento de procuração subscrito
pelos autores da ação, conforme excerto abaixo reproduzido:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

(...)
Isto posto. expeça-se o oficio requisitório de pagamento nos termos da Resolução no.
168/2011, do Conselho da Justiça Federal, usando como base o cálculo de liquidação de
fis. 08/16 dos autos dos embargos a execução n° 2013.51.01.030604-7 em apenso.
Indefiro o requerimento de expedição dos requisitórios referentes aos honorários de
sucumbência e contratuais em nome do escritório de advocacia ADILSON DE
VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista que a
Resolução no 168/2011 do CJF, em seus artigos 21 e seguintes, estabelece ao advogado
a qualidade de beneficiário dos referidos honorários, além de que o instrumento de
procuração subscrito pelo autor apresentado com a petição inicial, não faz referencia a
pessoa jurídica acima indicada, devendo os mesmos serem expedidos em nome do
advogado Adilson de Vasconcellos Leal.
(...)
O fato de o contribuinte ter repassado os valores recebidos para a pessoa jurídica
(sociedade de advogados) não lhe retira a condição de beneficiário dos rendimentos e, por
consequência, de contribuinte do imposto de renda, segundo regra insculpida nos artigos 121 e
123 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Compulsando os autos, verifica-se que na cópia do contrato social da sociedade
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS não consta qualquer
cláusula contratual na qual a pessoa física inclua como objeto da mesma os direitos que lhe
pertenciam até a data da constituição da sociedade. Para que os referidos rendimentos fossem
considerados receitas da pessoa jurídica, seria necessário que fosse firmado um contrato entre o
autor da ação e a sociedade de advogados, ou, pelo menos, constasse dos autos do processo
judicial o substabelecimento pelo advogado da causa, o que não ocorreu conforme reprodução de
despacho judicial anteriormente reproduzido (fl. 148).
A Lei no 8.906 de 19941 estabelece a forma de constituição da sociedade para a
prestação de serviços de advocacia e assevera no § 3o que a procuração ad judicia, inserida nos
autos do processo judicial, devem ser feitas individualmente ao advogado e nela constar a
sociedade a que este pertence, senão vejamos:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços
de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)
(...)

1 LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726221/2019-50

§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Dessa forma, diferente do que foi afirmado pelo contribuinte no recurso
voluntário, ao cumprir o requisito formal estabelecido no § 3o do artigo 15 do Estatuto da OAB,
o Precatório ou a RPV seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a indicação do
CNPJ da pessoa jurídica, da mesma forma, também os pagamentos realizados pela Caixa
Econômica Federal.
Diante de todo o exposto, não há como acatar as argumentações do contribuinte
em relação às deduções do livro caixa que foram corretamente glosadas pela fiscalização.
Por estes fundamentos, de aduzir-se, em conclusão, que não merece reforma o
acórdão recorrido, razão pela qual deve ser mantida a exigência formalizada no lançamento
combatido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 249
DF CARF MF
Original